Tribunal: TJES
Processo: 5009796-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AME TIPO 1. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
HOME CARE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O atendimento domiciliar, além de amparar a especificidade delicada da enfermidade e do quadro da Autora, conforme disposto em laudo médico, atende as necessidades multidisciplinares próprias da doença, figurando o
home care
como uma alternativa ao tratamento já coberto, não podendo ser considerado um evento ou procedimento diverso daqueles já previstos pela ANS, para os efeitos pretendidos pela Agravante.

II - Há para a Autora-Agravada, ante a natureza das sequelas de sua enfermidade, a indicação expressa de atendimento multidisciplinar e em
home care
,

o que entendo decorrer do próprio quadro de comorbidades inerente aos diagnosticados com AME, revelando-se evidente

a essencialidade de um atendimento especializado.

III – Segundo o STJ, “A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência.” (AgInt no AREsp n. 2.307.576/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. B. G.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009796-28.2023.8.08.000
0

AGRAVANTE:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

AGRAVAD
A
:
H. B. G.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
face a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela da menor
H. B. G.
, para que a Agravante
“(...)
forneça/custeie o
atendimento domiciliar
prescrito à autora com profissionais especializados em fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, terapia ocupacional e psicopedagogia, a teor do laudo médico de Id n.º 27348868, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.
”.

Em suas razões recursais sustenta a Recorrente o risco de irreversibilidade da medida e a consequente ausência dos requisitos legais ao deferimento da liminar. Afirma a regularidade de sua conduta, ao argumento de que o programa de internação domiciliar não é apontado pela ANS como integrante do rol de procedimentos obrigatórios, dizendo taxativo o referido rol, afirmando, ainda, que o
home care
não é objeto do plano contratado pela autora/agravada, não havendo, assim, obrigatoriedade de seu custeio.

Em decisão inicial restou negado o efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, afirmando a necessidade de acompanhamento regular multidisciplinar e especializado em função de sua doença – AME Tipo 1.

O MPES, apresenta parecer pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Dos autos decorre incontroverso ser a Autora-Agravada menor diagnosticada com AME - Atrofia Muscular Espinhal - Tipo 1, doença degenerativa e progressiva, lhe sendo prescrita de modo específico por seu médico assistente, diante da natureza de sua enfermidade, o tratamento multidisciplinar em
home care.

Diz o referido laudo médico:

“
Declaro para os devidos fins que Helena, foi diagnosticada como sendo portadora de Atrofia Muscular Espinhal com comprovação por exame genético
– ausência de cópias (deleção em homozigose) do exon 7 e presença de 1 cópia do exon 8 do gene SMN1. Presença de 2 cópias do exon 7 e presença de 1 cópia do exon 8 do gene SMN2, 10/05/2018.

Como se trata de uma doença neuromuscular degenerativa progressiva grave que evolui com comprometimento da movimentação espontânea, insuficiência respiratória, incapacidade de deglutição entre outros, o paciente em questão necessita de atendimento de forma contínua e ininterrupta.

Necessita de:

FISIOTERAPIA MOTORA
– 7 vezes por semana, 2 vezes por dia, pela manhã e à noite;

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
– 7 vezes por semana, 1 vez por dia, pela manhã (no caso, de intercorrências, como infecções respiratórias, pode ser que seja necessário aumentar o número de sessões);

FONOTERAPIA PARA DEGLUTIÇÃO
- 5 vezes por semana, 1 vez por dia;

FONOTERAPIA PARA LINGUAGEM
- 5 vezes por semana, 1 vez por dia;

TERAPIA OCUPACIONAL
- 3 vezes por semana, 1 vez por dia;

PSICOPEDAGOGIA
- 3 vezes por semana, 1 vez por dia.

Saliento, através desse, que essa assistência necessita ser em ambiente domiciliar
, e deve ser feita por profissional especializado, com experiência e capacitação no tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME), como é orientado pelo consenso internacional de manejo de pacientes com AME.

Por fim, também é indispensável o acompanhamento regular por equipe multidisciplinar com experiência do cuidado de crianças com doenças neuromusculares: - Pediatra - Neurologista Infantil - Pneumologista Infantil - Ortopedista Infantil - Urologista Infantil - Nutróloga – Nutricionista.”
(ID 5833020- pág. 321 - grifei)

Portanto, há para a Autora-Agravada, ante a natureza das sequelas de sua enfermidade, a indicação expressa de atendimento multidisciplinar e em
home care
,

o que entendo decorrer do próprio quadro de comorbidades inerente aos diagnosticados com AME, revelando-se evidente

a essencialidade de um atendimento especializado.

Nesse contexto, em que pese a irresignação recursal, a decisão recorrida reverbera o entendimento do STJ sobre a cobertura de
home care
pelos planos de saúde.

E nesse contexto destaco decisão relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça, que mesmo à luz da ideia de taxatividade do rol da ANS, consagra a exegese de que “
"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura" (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/06/2020). "
A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
"
(AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).”
(AgInt no AREsp n. 2.307.576/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Esse é, também, o entendimento já firmado por esta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. INSUMOS. DEVER DE FORNECIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

2. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Precedentes do STJ.
3. O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5007571-35.2023.8.08.0000 Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

O entendimento, a princípio, se amolda com perfeição ao caso presente, na medida em que o atendimento domiciliar, além de amparar a especificidade delicada da enfermidade e do quadro da Autora, conforme disposto em laudo médico, atende as necessidades multidisciplinares próprias da doença, figurando o
home care
como uma alternativa ao tratamento já coberto, não podendo ser considerado um evento ou procedimento diverso daqueles já previstos pela ANS, para os efeitos pretendidos pela Agravante.

E nesse contexto é válido frisar que o atendimento multidisciplinar já vinha sendo coberto pela Agravante, o que está a reforçar o fato de que o
home care
não figura como uma espécie de procedimento estranho ao rol da ANS, mas simplesmente uma alternativa aos procedimentos ali previstos e, no caso dos autos, já cobertos pela Agravante.

Nesse mesmo sentido, destaco os igualmente recentes julgados:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.923.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson.

4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ.

5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Faço minhas as palavras na sempre citada Ministra Nancy Andrighi, ao asseverar que “
A saúde é um direito social constitucionalmente assegurado a todos, cuja premissa daqueles que prestam tal assistência, deve ser a redução de riscos de doenças, para a sua promoção, proteção e recuperação, seja no plano privado, seja na esfera da administração pública
.
(...).” (
STJ
, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010)

Ademais, é preciso ponderar que o risco de irreversibilidade da medida há de ser ponderado com o risco de dano, o que, neste caso, não se faz sobrepujante ao risco inerente à ausência de tratamento da menor, ante o já conhecido risco que está a envolver as sequelas próprios da Atrofia Muscular Espinhal.

Em outras palavras, o sopesamento de valores no caso presente impõe a conclusão de que o risco da irreversibilidade da medida não pode ver-se resguardado em detrimento do perigo de dano à saúde da Autora-Recorrida.

Não vislumbrando, portanto, argumentação suficiente acerca da possibilidade de lesão grave caso se aguarde o julgamento final do recurso, nem mesmo demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso, restando, assim, desatendido o disposto no artigo 995, parágrafo único do CPC, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.